Tribunal: TJPA
Processo: 0019735-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019735-52.2019.8.14.0401

APELANTE: IGOR SANTOS RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. PORTE DE ARMA DE FOGO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. FRAGILIDADE DO RECONHECIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO ARITMÉTICO. SÚMULA 23, TJPA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por Igor Santos Rodrigues contra a sentença da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a 7 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 18 dias-multa, pela prática de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo
, previsto no
art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CPB
.

II. Questão em discussão

A questão central em discussão é a
suficiência das provas para sustentar a condenação
, com a defesa alegando fragilidade no reconhecimento do acusado pelas vítimas e ausência de comprovação do emprego de arma de fogo, buscando a absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, discute-se a necessidade de
redimensionamento da pena-base
, com a defesa argumentando que o aumento deveria observar a fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa.

III. Razões de decidir

Quanto à alegação de insuficiência de provas, o Tribunal entendeu que a
materialidade do delito restou comprovada pelos depoimentos colhidos e pelos termos de exibição e apreensão e entrega
. Em relação à autoria, a ausência de reconhecimento pessoal pelas vítimas não elide a responsabilidade do apelante, pois sua atuação se restringiu a aguardar os demais assaltantes no veículo para garantir a fuga.

O Tribunal destacou como elementos probatórios a
apreensão do veículo da fuga com documentos do acusado
, a
adulteração da placa do veículo (produto de roubo)
, o
Laudo de Exame Prosopográfico que atestou a compatibilidade facial entre o acusado e o piloto do veículo flagrado pelas câmeras
, e o
depoimento do policial militar José Eloy Miranda Souza
que corroborou a dinâmica dos fatos e a localização do veículo com o acusado.

O Tribunal ressaltou a
credibilidade dos depoimentos de agentes policiais, especialmente quando em consonância com as demais provas
. Afirmou que o conjunto probatório conduz à conclusão de que Igor Santos Rodrigues foi responsável por dar cobertura e fuga aos demais autores do roubo majorado, configurando
coautoria delitiva
.

No que tange ao redimensionamento da pena-base, o Tribunal não acolheu a pretensão de fixar o aumento com base no critério aritmético de 1/8 por circunstância judicial negativa, fundamentando que a lei confere ao magistrado discricionariedade motivada para estabelecer a pena-base. Citou a
Súmula nº 23 do TJPA
, que estabelece que a aferição negativa de qualquer vetor do
art. 59 do CPB
fundamenta a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Entendeu que a elevação da pena-base em 1/5 pelas circunstâncias e consequências negativas do crime, embora não segue o critério de 1/8, estava dentro da discricionariedade da juíza, devidamente motivada pelo concurso de agentes e pela grande quantidade de bens subtraídos e o elevado prejuízo da vítima. Observou que a pena-base fixada era, inclusive, mais benéfica ao recorrente.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça
conheceu e negou provimento ao apelo
, mantendo a sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:

Art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro (CPB)
;
Art. 59 do Código Penal Brasileiro (CPB)
.

Julgados relevantes:

Súmula nº 23 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA)
.

Julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJ-DF 0714794-04.2023.8.07.0003 1874612)
.

ACORDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, A
c
o
rdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores,
integrantes
d
esta
Egrégia 3ª
Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês ____________ de 2025.

Julgamento de presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0019735-52.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: IGOR SANTOS RODRIGUES

DEFENSORA PÚBLICA: INGRID LEDA NORONHA MACEDO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
IGOR SANTOS RODRIGUES,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que lhe impôs a
pena de 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) duas de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, para cumprimento em regime inicial fechado,
pela prática do crime descrito no
art. 157, § 2.º, inciso II e § 2.º-A, inciso I, do CPB (roubo majorado pelo concurso de pessoas e porte de arma de fogo).

A
denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Pará em face de
IGOR SANTOS RODRIGUES
, imputou-lhe a prática do crime de roubo majorado, previsto no Art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em
29 de setembro de 2020.

Devidamente citado, o acusado apresentou
Resposta à Acusação
.

Afastada a hipótese de absolvição sumária, foi designada
audiência de instrução e julgamento
para o dia
27 de outubro de 2021
, ocasião em que foram ouvidas as vítimas ALESSANDRA DE LIMA ALCANTARA, MANOEL LUCIANO DOS REIS SOUZA, RODRIGO MACHADO TOMAZ e THENISE FERREIRA DE SOUZA. O Ministério Público desistiu da oitiva da vítima MAYLON PATRICK GONÇALVES SARMENTO.

Em continuidade à instrução, uma nova audiência foi realizada em
08 de junho de 2022
, para a oitiva da testemunha JOSÉ ELOY MIRANDA SOUZA. Em seguida, realizou-se o
interrogatório do acusado
.

O Ministério Público apresentou
alegações finais por memoriais escritos,
requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia (Art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal).

A Defensoria Pública do Estado do Pará também apresentou
alegações finais por memoriais escritos
, pleiteando a absolvição por ausência de provas e a rejeição da causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo. A defesa argumentou que o reconhecimento do acusado pelas vítimas foi frágil e que não houve comprovação do emprego de arma de fogo.

Em 26 de março de 2024, foi proferida
sentença

julgando totalmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenando Igor Santos Rodrigues
nas sanções punitivas do crime constante do Art. 157, § 2º, II e §2º-A, I do CPB.

Inconformado com a sentença, o denunciado
interpôs, tempestivamente, Recurso de Apelação Oral no dia 07 de maio de 2024.
A Defensoria Pública apresentou as
razões recursais
, pugnando pela
absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria
, alegando fragilidade no reconhecimento e ausência de identificação precisa do réu pelas vítimas. Subsidiariamente, requereu a reforma da sentença para aplicação da pena-base no mínimo legal.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões recursais
, manifestando-se pelo
não provimento do recurso defensivo.

A
12ª Procuradoria de Justiça Criminal
manifestou-se pelo
conhecimento e negado provimento
ao recurso defensivo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa pugna, pela absolvição do apelante por
insuficiência de provas de autoria
.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que
não merecem prosperar as alegações de insuficiência probatória
a ensejar a absolvição do apelante.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase processual, bem como pelo Termo de Exibição e Apreensão e Termo de Entrega.

No que concerne à autoria, a defesa argumenta a fragilidade das provas, especialmente no que tange ao reconhecimento do acusado pelas vítimas. Contudo, conforme bem pontuou a magistrada
a quo
na sentença condenatória, a ausência de reconhecimento pessoal pelas vítimas não elide a responsabilidade do apelante, tendo em vista que sua atuação se restringiu a aguardar os demais assaltantes no veículo para garantir a fuga.

Nesse sentido, destaco os seguintes elementos probatórios que apontam para a autoria de Igor Santos Rodrigues:

A apreensão e devolução do veículo utilizado na fuga
, encontrado com documentos pertencentes ao acusado em seu interior.

A adulteração da placa do referido veículo
, que também era produto de roubo ocorrido poucos dias antes do crime em questão.

O Laudo de Exame Prosopográfico
, que atestou a
compatibilidade facial entre o acusado e a pessoa que pilotava o veículo da fuga
, flagrada pelas câmeras de segurança do shopping.

Ademais, o depoimento da testemunha policial militar JOSÉ ELOY MIRANDA SOUZA, ouvida em juízo, corrobora a dinâmica dos fatos e a localização do veículo com o acusado em seu interior logo após o roubo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos de agentes policiais merecem credibilidade, especialmente quando em consonância com as demais provas dos autos.

Portanto, malgrado as vítimas não tenham realizado o reconhecimento formal do apelante em audiência, o conjunto probatório, formado pelos indícios colhidos na fase policial e pelas provas produzidas em juízo, notadamente o laudo prosopográfico e as circunstâncias da apreensão do veículo,
conduz inequivocamente à conclusão de que Igor Santos Rodrigues foi o responsável por dar cobertura e fuga aos demais autores do roubo majorado
. Sua conduta foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa, configurando a coautoria delitiva.

Neste sentido:

Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. NÃO CABIMENTO. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não impossibilita a comprovação da autoria, tampouco invalida o reconhecimento realizado de forma diversa ou afasta a credibilidade das palavras das vítimas, quando estiver amparada por outros elementos de prova, como na espécie. 2. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado, juntamente com seu comparsa, mediante o emprego de grave ameaça, subtraiu os pertences das vítimas. 3. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando realizados os devidos reconhecimentos e não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 0714794-04.2023.8.07 .0003 1874612, Relator.: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/06/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 18/06/2024)

Assim, afastada a tese de insuficiência de provas, porquanto os elementos fático-probatórios coligidos aos autos são suficientemente robustos e aptos a confirmar a autoria e materialidade delitiva, mantendo incólume a respeitável sentença condenatória.

II - DO MÉRITO. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

A defesa do apelante pugna, subsidiariamente, pela reforma da sentença no tocante à dosimetria da pena na primeira fase, requerendo a aplicação da pena-base no mínimo legal, com o argumento de que o aumento deveria observar a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial considerada negativa.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que
não merece acolhimento a pretensão de fixar o aumento da pena-base com base no critério aritmético de 1/8 por circunstância judicial negativa
.

A avaliação das circunstâncias judiciais listadas no artigo 59 do Código Penal
não se dá por critérios puramente aritméticos
. A lei não estabelece um método de cálculo fixo, como a fração de 1/8, para cada vetor negativo. Ao contrário, o legislador confere ao magistrado, dentro dos limites legais e de forma motivada, a
discricionariedade para estabelecer a pena-base que reputar mais adequada ao caso concreto
, a partir da apreciação dos elementos fáticos apresentados.

Nesse sentido, destaco o entendimento sumulado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), em sua
Súmula nº 23
, que dispõe: "
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
". Tal súmula reforça a ideia de que a existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, justifica o afastamento da pena-base do mínimo legal, sem, contudo, impor um cálculo matemático engessado como o defendido pela defesa.

No caso em tela, a magistrada
a quo
considerou negativas as
circunstâncias e as consequências do crime
, fundamentando o aumento da pena-base em
1/5 (um quinto)
. Essa elevação, embora não siga o critério de 1/8 para cada circunstância, encontra-se dentro da discricionariedade da juíza, devidamente motivada pelas particularidades do caso, como a grande quantidade de bens subtraídos e o elevado prejuízo para a vítima.

Observe-se que a Magistrada a quo aplicou o aumento em 1/5 para as duas circunstâncias negativas, as circunstâncias e as consequências do crime, quando deveria aplicar 1/5, ou 1/6, ou 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativa. Percebe-se que a pena-base da forma fixada é a mais benéfica ao recorrente.

A jurisprudência pátria também se alinha ao entendimento de que prevalece a avaliação do julgador para a atribuição da pena que considerar válida e razoável, desde que fundamentada nas razões de fato e de direito evidenciadas nos autos.

Portanto,
não vislumbro qualquer equívoco na dosimetria da pena realizada na primeira fase pela magistrada sentenciante
, que, ao considerar as circunstâncias judiciais desfavoráveis, elevou a pena-base de forma motivada e proporcional, sem a obrigatoriedade de seguir um critério aritmético fixo como o de 1/8 por circunstância negativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025